Tribunal: TJES
Processo: 5000256-41.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000256-41.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: DOUGLAS TREVIZANI SPERANDIO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASSAGEIRO QUE NÃO SE APRESENTA PARA O VOO DA IDA. CANCELAMENTO UNILATERAL E SEM AVISO PRÉVIO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VOO DE VOLTA. RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de ação em que a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas para si e para sua família, de ida e volta entre Vitória e Guarulhos, mas posteriormente notou que escolheu a data errada para passagem para o voo da ida. Relata que tentou remarcar o voo, mas não obteve êxito, razão pela qual adquiriu novas passagens para o trecho em questão. Aduz que, ao tentar embarcar no voo de retorno, foi surpreendido com a informação de que as passagens referentes a tal trecho haviam sido canceladas, em razão do não comparecimento para o voo de ida. Narra que teve de adquirir novas passagens. Requer indenização por danos morais e materiais, equivalente ao valor pago pelas passagens de volta.

2. A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no ressarcimento do valor das passagens adquiridas para retornar de Guarulhos para Vitória, bem como no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00. Foi interposto recurso inominado pela parte requerida visando a reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora pugna seja mantida incólume a sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a sentença proferida está de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ sobre o tema. Neste sentido: “
É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados
” (REsp 1595731/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

6. No presente caso, aliás, verifica-se que o autor foi vítima de práticas abusivas por duas vezes: ao ter negado o pedido de troca de data da passagem e ao ter canceladas as passagens de retorno em razão de não comparecimento a um dos trechos.

7. Toda a situação ora descrita, devidamente comprovada nos autos, implica no reconhecimento do dano moral. Nesse sentido, por todos, “O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151367844, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021).

8. Em relação à quantificação do dano moral, deve ser mantida a verba indenizatória no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)